Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-91.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003244-91.2018.8.14.0081

APELANTE: RENAN JUNIOR NASCIMENTO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL DESNECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

2. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima, que constitui elemento suficiente para embasar o decreto condenatório.

3. Ademais, descabe cogitar em absolvição do recorrente com base na alegação de que o seu reconhecimento pessoal inobservou o comando normativo do art. 226 do CPP, haja vista que, consoante a jurisprudência do STJ, “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese”, porquanto o ofendido não demonstrou qualquer hesitação em relação à autoria do acusado, “pois já o conhecia” (AgRg no HC n. 795.607/PE).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renan Júnior Nascimento Barros apela de sentença do Juízo da Comarca de Bujaru/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 8455279).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
. No ponto, articula que a autoria delitiva lhe foi atribuída com base apenas no depoimento da vítima. Além disso, ressalta que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP (ID 8455283)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 8455284), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 18591302).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por subtrair, dentro de um transporte coletivo, mediante emprego de arma e concurso de agentes, a quantia de R$ 380,00 e um relógio da vítima Romário Lopes Lopes, e a quantia de R$ 320,00 da vítima Jonielson Soares Lopes, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Jonielson Soares Lopes, a qual durante o inquérito detalhou o seguinte:

“Que trabalha como motorista de um transporte coletivo que faz o trajeto Centro de Bujaru/Zona Rural e na data de 11/09/2018, por volta das 12:00 transitava no interior do ônibus juntamente com o cobrador do veículo, o senhor ROMÁRIO LOPES LOPES e outros passageiros, quando foram abordados por cinco indivíduos, dois deles armados com revólveres, os quais invadiram o coletivo e anunciaram o assalto e roubaram do declarante R$ 320,00 em dinheiro, roubaram o cobrador do ônibus e roubaram ainda vários passageiros e ainda agrediram fisicamente o declarante; Que, após o roubo os indivíduos fugiram em direção ao Ramal de Ponta de Terra; Que, nesta delegacia o relator reconheceu sem sombra de dúvidas através de fotografias os nacionais LUCAS WALASY FAVACHO SERRA, alcunha “PIPIRINHA” e o outro de prenome RENAN residente próximo ao porto da serraria, como sendo um dos autores do roubo; Que LUCAS WALASY FAVACHO SERRA, alcunha “PIPIRINHA” e RENAN foram quem agrediram fisicamente o declarante e estavam armados; Que, RENAN colocou o revolver que portava na cabeça do declarante e ameaçou o mesmo de morte caso o declarante lhe denunciasse” (ID 8455257, pág. 15)

A narrativa
supra
convergiu para o depoimento judicial da vítima Romário Lopes Lopes, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial:

“Que iam no ônibus, no km 13, da PA 140, em Bujaru; que eles entraram na frente do ônibus, no meio do ramal; que entraram armados e renderam o depoente, outro passageiro, o cobrador, o motorista e outras pessoas; que o ônibus estava cheio; que no ônibus tinha mais ou menos umas quarenta pessoas; que eram quatro assaltantes; que três assaltantes entraram no ônibus, sendo eles Renan e Pipirinha; que os outros dois eles não reconheceram nem por foto; que portavam armas de fogo, revolver; que dois estavam com camisas na cara;
que inclusive Renan estava com uma camisa na cara, mas na hora que ele colocou a arma na cabeça do depoente e tirou o dinheiro do bolso do depoente, caiu o pano e o depoente o reconheceu, pois já tinha visto ele; que ele morava no São Lopes; que já conhecia ele; que sem sobra de dúvida era o Renan que estava com a arma; que bateram no cunhado do depoente, Jonielson; que quem bateu em Jonielson foi Renan e Pipirinha;
que levaram a renda do carro; um relógio; um saco de compra de uma vítima e um carote de gasolina; que depois dos fatos não teve contato com Renan; que o cunhado de Renan, Foba, falou que o Renan tinha falado que a hora que ele saísse da cadeia iria matar o depoente; que Renan falou no ônibus mesmo que se as vítimas fossem denunciar iria mata-los, porque as vítimas o conheciam; que o ônibus estava indo em direção à Comunidade São Lopes; que o ônibus fazia linha São Lopes/Bujaru
; que sem sombra de dúvidas reconheceu Renan como um dos assaltantes; que Jonielson não compareceu à audiência porque ficou com medo de Renan, porque foi ameaçado de morte
; que não sabe o motivo de Jonielson ter sido agredido; que não sabia do envolvimento de Renan e Pipirinha em crimes;
que já tinha visto Renan; que Renan morou no São Lopes”
(ID

8455279, pág. 6, grifo nosso).

Importante destacar que a versão da vítima Romário Lopes Lopes, de que conhecia o acusado Renan pois ele morava na comunidade São Lopes, foi confirmada pelo recorrente em seu interrogatório em juízo, quando declarou:

“[...] que conhece o motorista e o cobrador do ônibus; que já morou na localidade; que conhecia as pessoas que costumavam andar nesse ônibus [...] (ID 8455279, pág. 6).

Nesse contexto, verifica-se que a vítima não demonstrou dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva e afirmado que já conhecia o réu. Sendo assim, incide no caso a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese”, porquanto o ofendido não demonstrou qualquer hesitação em relação à autoria do acusado, “pois já o conhecia” (
AgRg no HC n. 795.607/PE
, relator Ministro Teodoro Silva Santos), de maneira que não há que se falar em absolvição sob esse prisma, ressaindo inexistir aderência do caso concreto ao HC 598.886/SC, invocado pela defesa.

Importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/09/2024